Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO DOMICILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Réu, contra sentença condenatória pelo delito previsto no art. 157, §2o, VII, do CP, buscando absolvição ou, subsidiariamente, valoração favorável da culpabilidade.
2. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca).
3. A prática de novo crime, enquanto o réu cumpria pena de prisão domiciliar, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Apelação conhecida e desprovida.